Tribunal: TJMT
Processo: 1069749-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069749-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0002-90 (RECORRENTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRENTE), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), WEDER ALON DE SALES FERREIRA - CPF: 000.615.722-09 (RECORRIDO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:
1069749-04.2023.8.11.0001.

Recorrentes:
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

Recorrido:
WEDER ALON DE SALES FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. VÍCIO EM PRODUTO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. MOTOCICLETA NOVA. NEGATIVA DE COBERTURA E COBRANÇA DE VALORES PARA REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de defeito apresentado no motor do veículo adquirido novo pelo consumidor, dentro do prazo de garantia. As recorrentes pleiteiam a reforma da decisão, sob alegação de incompetência do Juizado Especial Cívil, inexistência de vício de fabricação, ausência de dano e necessidade de redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; (ii) verificar a existência de vício de fabricação e responsabilidade solidária das fornecedoras; (iii) aferir a configuração dos danos materiais e morais; (iv) examinar a adequação dos valores arbitrados; e (v) estabelecer o termo inicial dos juros e da correção monetária incidentes sobre as indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de incompetência do Juizado, uma vez que a produção de prova pericial se revela desnecessária, diante da suficiência de documentação nos autos e inexistência de objeto a ser periciado, conforme dispõe o artigo 32 da Lei no 9.099/95.

Configurada a relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, afastada apenas se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito.

As reclamadas não se desincumbem do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao não demonstrarem, por meio técnico idôneo, que o defeito do motor decorreu de mau uso do consumidor, sendo indevida a exigência de pagamento pelo reparo durante o prazo de garantia.

Comprovado que o consumidor arcou com despesas relativas ao reparo do bem defeituoso e com veículo substituto, fica caracterizado o dano material.

O dano moral restou caracterizado em razão da negativa indevida de cobertura de garantia e da desídia das fornecedoras em solucionar administrativamente o vício, configurando falha relevante na prestação do serviço, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal de Mato Grosso.

O valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o método bifásico de fixação de indenizações.

A fixação e alteração de correção monetária e juros constituem matéria de ordem pública e podem ser realizadas de ofício, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O Juizado Especial é competente para julgar ação envolvendo vício em produto quando a prova documental é suficiente à solução da lide.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto dentro do prazo de garantia, salvo prova cabal de mau uso pelo consumidor.

A negativa indevida de reparo em garantia e a demora na solução administrativa configuram dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 14 e 18, §1o; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 308271889, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 5.024,93 (cinco mil vinte e quatro reais e noventa e três centavos)
, acrescida de correção monetária e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação.

Ainda, condenou as demandadas ao pagamento de
indenização por

dano moral
, na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento
, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação.

Em sede recursal, as recorrentes alegam:

1)

Preliminar
: Incompetência do juízo - Necessidade de prova pericial;

2)

Inexistência de vício de fabricação e reparo no prazo legal;

3)

Ausência de danos materiais e morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Termo inicial dos juros da indenização por danos morais - Data do arbitramento.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
incompetência do Juízo
, uma vez que, a produção de prova pericial revela-se ineficaz no presente caso, tendo em vista que o veículo já foi consertado, inexistindo, portanto, objeto a ser periciado.

Ademais, observa-se que há nos autos documentação suficiente para a solução da lide e, no âmbito dos Juizados Especiais, admite-se a utilização de todos os meios de prova legalmente previstos e moralmente legítimos, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu, em 24/08/2023, uma motocicleta
Honda NXR 160 Bros
, ano/modelo 2023/2024, placa
SPC0B49
, junto à loja Grupo Mônaco Motocenter, pelo valor de R$ 25.290,00 (vinte e cinco mil duzentos e noventa reais).

Relata que, pouco tempo após a compra, em 30/10/2023, o veículo apresentou vício que inviabilizou seu uso, sendo encaminhado à assistência técnica, a qual somente em 16/11/2023 abriu a Ordem de Serviço no 107626, com o respectivo orçamento.

Narra que, mesmo após o decurso de mais de duas semanas, não obteve solução quanto à substituição do produto, ao conserto ou à devolução do valor pago. Diante disso, buscou contato com a loja, inclusive por meio de notificação extrajudicial, sem obter resposta.

Posteriormente, em 21/11/2023, relata que o gerente da empresa ré informou que a fabricante não autorizara o conserto em garantia, razão pela qual a concessionária arcaria com apenas 50% (cinquenta por cento) dos custos do reparo, exigindo que o autor suportasse a diferença, mediante depósito prévio. Sem alternativa, afirma que arcou integralmente com os prejuízos.

A fabricante,
Moto Honda da Amazônia
, por sua vez, alegou que concede garantia de 36 (trinta e seis) meses, sustentando que os reparos foram realizados com peças originais, em
oficina credenciada
, e dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias,
sem qualquer ônus ao consumidor
. Aduziu, ainda, que o defeito foi sanado em 18 (dezoito) dias, sendo a motocicleta devolvida em perfeitas condições de uso.

A concessionária
Mônaco Motocenter
, por outro lado, afirmou que o problema apresentado decorreu de
mau uso por parte do proprietário
(sobregiro no motor), não sendo, por isso, coberto pela garantia. Destacou que o veículo já havia percorrido
21.575 km (vinte e um mil quinhentos e setenta e cinco quilômetros)
, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria
uso severo
.

Relatou que recebeu notificação extrajudicial em 24/11/2023 e respondeu por meio de contranotificação em 28/11/2023. Informou que, após autorização do reclamante, realizou os reparos no prazo de 18 (dezoito) dias, com a entrega do bem em 16/12/2023.

Argumentou que os serviços foram concluídos dentro do prazo legal, e que o autor continuou utilizando normalmente a motocicleta, tendo comparecido em 28/12/2023 para revisão periódica, sem relatar novos defeitos.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No presente caso, da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que restou comprovada a aquisição da motocicleta e o defeito no motor apresentado
durante o período de garantia
, conforme nota fiscal e orçamento constantes dos IDs 308271391/308271393. Além disso, a negativa de cobertura, a cobrança de valores adicionais e a requisição de peças encontram-se documentadas nos IDs 308271886/308271865.

O autor apresentou comprovante de pagamento, no valor de
R$ 2.122,46 (dois mil cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos)
, correspondente a
50% (cinquenta por cento)
do custo das peças, juntado aos autos sob o ID 308271872, datado de
16/12/2023
.

Ademais, consta nos autos comprovante apresentado pelo autor do pagamento de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, referente ao aluguel de outra motocicleta durante o período em que o veículo permaneceu na oficina (ID 308271874).

Logo, constata-se que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
enquanto
as recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia
, previsto no art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal, consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora.

Isso porque, as reclamadas não demonstraram, como lhes competia, que o vício apresentado na motocicleta estaria excluído da cobertura da garantia legal e contratual. Ainda que aleguem que o defeito localizado no motor decorreu de mau uso por parte do consumidor,
não apresentaram provas técnicas idôneas
, como laudo pericial ou relatório detalhado,
que pudesse atestar, de forma inequívoca, a causa do problema
,
especialmente considerando que foram as responsáveis tanto pela análise do veículo antes do reparo quanto pela execução do próprio conserto
.

A simples alegação de que o dano decorreu de uso inadequado não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante da presunção de veracidade que milita em favor do consumidor nos casos de defeito do produto dentro do prazo de garantia.
A ausência de prova cabal, portanto, impõe a conclusão de que o vício estava, de fato, coberto pela garantia, sendo indevida a transferência parcial dos custos ao reclamante
.

Quanto à condenação de restituir os valores, apesar de a parte demandante fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas
.

Isso porque, os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados à falha na prestação do serviço, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Assim, a quantia comprovadamente devida corresponde a
R$ 3.322,46 (três mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos)
, conforme documentos anexados aos IDs 308271872 e 308271874,
ressalvando-se que o juízo singular determinou a devolução na
forma simples
, não sendo possível sua conversão para a forma dobrada nesta instância, diante da ausência de recurso da parte autora.

No caso, os danos morais restam caracterizados, pois o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
evidenciado pela negativa de conserto do veículo sem prévio pagamento por parte do autor,
durante o período de garantia
,
tendo este buscado solução administrativa, sem obter resposta efetiva e tempestiva
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$
4.000,00 (quatro
mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da indenização
.

Ressalte-se que o valor da indenização deve considerar, também,
a conduta da concessionária Mônaco Motocenter, que arcou com 50% (cinquenta por cento) do valor das peças necessárias ao reparo e não cobrou
o consumidor pelo pagamento da mão de obra
. Tal circunstância, inclusive, foi expressamente reconhecida pelo próprio reclamante em sua petição inicial.

Ademais, embora a primeira Ordem de Serviço no 107336 seja datada de 03/11/2023 (ID 308271865) e o veículo somente tenha sido restituído ao consumidor em 16/12/2023,
não há nos autos comprovação de que o autor tenha manifestado, de forma expressa, a intenção de exercer qualquer das alternativas previstas no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária, quanto ao dano material, a partir da citação.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir do efetivo desembolso (Súmula 43). No que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não merece sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação contratual, incide desde a citação (art. 405, CC).

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
,
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e
o valor da indenização por
danos materiais

para
R$ 3.322,46 (três mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos).

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do termo inicial da incidência da correção monetária dos danos materiais
, que deverá ocorrer a partir do
desembolso.

Por fim,
altero, também de ofício, o índice de correção monetária, que deverá ser o IPCA. Os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025